Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0724401-89.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: MANOELITO LOPES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MANOELITO LOPES DA SILVA opõe embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, contra a decisão de ID. 12531896, por meio da qual foi indeferido o pedido de suspensão de segurança, ao fundamento de existência de omissão e contradição no decisum. Após breve escorço da demanda principal, afirma, no tocante à suposta omissão, que a decisão embargada deixou de condenar o autor nas custas e nos honorários de sucumbência, estes, segundo entende, calculados sobre o proveito econômico obtido com a demanda, ou seja, fixados com base no valor depositado pelo Distrito Federal no juízo originário. Com relação à apontada contradição, não foi explicitada qualquer razão capaz de demonstrar a sua ocorrência. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porque presentes os seus pressupostos. O enfoque inicial dos aclaratórios diz respeito, conforme consignado no relatório, à pretensa demonstração de omissão na decisão de ID. 12531896. Como é cediço, padece de omissão, contradição ou obscuridade o pronunciamento jurisdicional que não é coerente, inteligível, e esse não parece ser o caso presente. A questão aqui é de simples observação, e não de omissão ou, muito menos, contradição. Com efeito, o próprio embargante, em suas razões, já reconhece expressamente o pedido de suspensão de segurança como um incidente processual. E como tal, não possui natureza jurídica de recurso, tampouco de ação autônoma, na qual não há sequer o recolhimento de preparo (custas processuais) e a citação da parte contrária, não se enquadrando, portanto, na previsão do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. A suspensão de segurança é o instrumento criado no contexto do Mandado de Segurança, mais precisamente no artigo 15, da Lei 12.016/2009, com o escopo de evitar a produção de efeitos das decisões provisórias ou definitivas proferidas em desfavor do Poder Público que possam, num primeiro momento, provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, ou seja, apenas nos casos de manifesto interesse público, extrapolando o seu objeto o próprio interesse das partes. Assim, o pedido de suspensão constitui incidente processual, com finalidade de contracautela , como já ressaltado, voltado a subtrair da decisão a sua eficácia até o trânsito em julgado da ação principal, como preconizado no artigo 4o, § 9o, da Lei 8.437/1992. O mérito do pedido de suspensão não se confunde com o da ação principal, que deu origem à decisão que o Poder Público almejou suspender. Admitir a incidência de honorários de sucumbência em sede de suspensão de segurança, conforme se pretende, por simetria, seria o mesmo que reconhecer a sua possibilidade nos eventuais pedidos de antecipação de tutela no curso da ação de conhecimento, ou até mesmo nos casos de antecipação da tutela recursal, como foi o caso da decisão objeto da presente suspensão, que foi deferida em favor do embargante pela eminente Desembargadora Relatora no Agravo de Instrumento no 0715358-31.2019.8.07.0000, este interposto nos autos de no 0035823-85.2008.8.07.0001 em fase de cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesse contexto, não se pode olvidar a vedação expressa do artigo 25 da Lei 12.016/2009 de não serem devidos honorários advocatícios no contexto do mandado de segurança, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. Quanto ao segundo enfoque agitado pelo embargante, a respeito da existência de contradição, os embargos se revelaram absolutamente inéptos. Assim, se os presentes embargos não possuem escopo meramente protelatório, é de se concluir que a questão não é de omissão, mas sim de intelecção do instituto da suspensão de segurança. A par desses argumentos, conheço dos embargos de declaração, mas lhes NEGO PROVIMENTO, ficando desde já advertido o embargante a observar os lindes traçados pelo artigo 80, incisos I, III, IV, V, VI e VII, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008